Tribunal: TJSP
Processo: 1060539-23.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1060539-23.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado JF
CLÍNICA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060539-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33042
Embargos de Declaração Cível no 1060539-23.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: JF Clínica Médica Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 33042
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 2182/2190 (dos autos em apenso), o
qual negou provimento ao apelo da entidade tributante, que busca,
nesta fase, o suprimento de omissão quanto à distribuição do ônus
da prova, consoante o comando normativo do artigo 373 do CPC,
bem como, quanto à diferenciação entre a limitação da
responsabilidade social da pessoa jurídica e a responsabilização de
seus agentes, nos termos dos artigos 489, § 1o, IV do CPC e 932, III,
do CC, pugnando, ao final, pelo prequestionamento da matéria (fls.
01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060539-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33042
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali se proferindo a r. decisão de fls. 2182/2190
(dos autos em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - ISS - Exercícios de 2013 a 2016 -
Município de São Paulo Sociedade médica, constituída
por quotas de responsabilidade limitada ao capital
social - Modificação do entendimento do E. STJ -
Pretendida manutenção no regime privilegiado do art.
9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 - Possibilidade - Atual
orientação jurisprudencial - Irretroatividade, ainda, do
desenquadramento, por configurar, no caso, alteração
de critério jurídico por parte da municipalidade -
Precedentes do E. STJ e desta C. Corte - Sentença
mantida - Apelo improvido”.
Como
se
percebe,
as
teses
do
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ele trazidos, por si só, seria capaz de alterar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060539-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33042
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR